Tribunal: STF
Processo: ARE 1565141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 37, caput; 39, § 3º, e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Lado outro, no julgamento do REsp nº 1806086/MG e nº 1806087, referente ao Tema 1020, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “(...)os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n.100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado”[2].



    Ou seja, no julgamento do Tema 1.020, o Superior Tribunal de Justiça concluiu apenas pelo direito do servidor efetivado por lei posteriormente declarada inconstitucional ao FGTS, não abrangendo a percepção de outros direitos , dentre os quais, a conversão em pecúnia de férias prêmio não gozadas.



    A rigor, considerando que, ao interpretar a natureza jurídica do vínculo desses servidores com o Estado de Minas Gerais, o Tribunal da Cidadania os enquadrou como contratados temporários, concedendo-lhes o direito ao levantamento dos depósitos fundiários (FGTS), a hipótese é de aplicação das teses firmadas, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito dos REs nºs 765.320/MG3 e 1.066.677/MG4 (Temas nºs 916 e 551, respectivamente).



    Nesse sentido, tratando-se de contratação nula de pleno direito (art. 37, §2º, CR/88), dela não exsurgem quaisquer direitos ao servidor - tais como vantagens exclusivas dos ocupantes de cargos de provimento efetivo, como é o caso, v.g., de férias prêmio e adicionais por tempo de serviço -, com exceção do saldo de vencimento, dos depósitos referentes ao FGTS, férias e gratificação natalina."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1o de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente